Tribunal: TJDFT
Processo: 0754514-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754514-41.2020.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GILMAR PEREIRA DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível. Embargos à execução fiscal (IPTU e TLP). Ilegitimidade passiva ad causam que se confunde com o mérito. Indeferimento da verificação in loco para a identificação dos atuais ocupantes do imóvel. Medida ineficaz. Ausência de prova quanto à posse e/ou propriedade do imóvel. Crédito tributário insubsistente. Extinção da execução e devolução do montante bloqueado. Insuficiência da presunção de certeza e liquidez da CDA, bem como da veracidade e legitimidade do ato. O recorrente alega violação aos artigos 204, caput, e parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e 3o, caput e parágrafo único, da Lei de Execução Fiscal, ao argumento de que na dúvida de provas da titularidade dos impostos, ante a ausência de comprovação, deve prevalecer a presunção de certeza e liquidez da dívida ativa. Verbera que o pagamento dos impostos não deve recair ao recorrente. Sustenta que caberia ao contribuinte, ora recorrido, demonstrar que não praticou o fato gerador. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial merece ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 204, caput, e parágrafo único, do CTN, e 3o, caput e parágrafo único, da LEF. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027